Tribunal: TJPA
Processo: 0006567-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006567-72.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO
ART. 12, VI DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. RESPEITO A GRADUAÇÃO E REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME O DISPOSTO (ART. 204 DO CTN). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97;

2.
Acerca da inversão do ônus da prova, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei
(ope legis)
ou de determinação judicial
(ope judicis)
. Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova;

3.
Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor;

4.
Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo.
No caso em comento, é possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor;

5.
Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa;

6.
No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federa
l. Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97;

7.
Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente
. Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo;

8.
Ademais, é relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN. No caso em tela, não vislumbra-se prova pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa;

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA,
nos autos da Ação de Embargos à Execução, proposta por

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA.

Historiando os fatos, a

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
ajuizou Ação de Embargos à Execução, na qual aduziu que o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor - Procon lhe aplicou multa no valor de R$43.088,76 (quarenta e tres mil e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), decorrente de processo administrativo que padece de vícios procedimentais, ante a indevida inversão do ônus da prova no processo administrativo, cerceamento de defesa, bem como, insurge-se contra valor da multa aplicada. Assim, requereu a nulidade do título executivo e consequente extinção da execução fiscal.

Ato contínuo, o Juízo Singular proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) A inversão do ônus da prova, instrumento de facilitação da defesa dos interesses dos consumidores, possui alguns requisitos para a utilização. Até porque o ônus da prova consiste na responsabilidade atribuída à parte de ratificar suas alegações.

A prova constitui importante elemento processual, sendo imprescindível para se chegar à solução dos conflitos de interesse. Não só desempenha a função de confirmar a verdade dos fatos afirmados pelas partes, como também serve de fundamento para o convencimento do magistrado.

Não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC visa corrigir distorções técnicas e econômicas quando se contrapõe consumidor e fornecedor. Entretanto, esse instituto não se aplica de forma irrestrita e automática, pois o próprio CDC estabelece requisitos para sua concessão, para tanto deve a alegação do consumidor ser verossímil e este for hipossuficiente. Quanto à hipossuficiência, descabe tecer considerações, já a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento propiciador de favorecimentos injustificáveis.

Ademais, ainda que se considere devida a inversão do ônus da prova, tal concessão se dera em momento procedimental inoportuno, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, face ao vício que macula o processo administrativo, a sua anulação é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de Parauapebas
interpôs o presente recurso de apelação cível. ( id nº 2857654 - Pág. 2)

Em suas razões recursais, o ente apelante informa que no julgamento do processo administrativo nº 0225/2008, o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97, tendo a empresa sido notificada de todos os atos administrativos.

Argumenta que após a instauração do procedimento administrativo, a apelada foi devidamente intimada, em sede administrativa, de todos os atos praticados, exercendo, assim, suas garantias de ampla defesa e contraditório.

Defende que em observância aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica no caso a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, e que, de igual modo, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, eis que lhe cabe tão somente verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, sendo esta conduzida dentro das exigências legais.

Segue argumentando que a multa aplicada pelo PROCON tem a finalidade de coibir, além de sancionar abusos praticados por fornecedores de grande porte como o caso da apelada, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, como forma de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

Destaca que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, sendo efeito desta presunção a inversão do ônus da prova, cabendo a comprovação de sua ilegalidade a quem alegar a ilegitimidade do ato.

Aponta que a responsabilização dos fornecedores e prestadores de serviços está expressa nos arts. 12, 14 e 38 do CDC, sendo que tais normas visam alcançar a efetividade do princípio da isonomia e, para tanto, os desiguais devem ser tratados desigualmente, com a utilização do sistema de distribuição do ônus da prova, cujo sistema facilita a defesa dos direitos do consumidor, posto que este é a parte vulnerável da relação consumerista.

Ressaltar que independente da previsão explícita quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova no procedimento administrativo, todo o sistema do CDC favorece uma interpretação pró-consumidor diante de sua vulnerabilidade e hipossuficiência definidas em lei, diante disso, o legislador resolveu estabelecer a inversão legal do ônus da prova para prover ao consumidor o acesso aos meios de defesa para o alcance da implementação dos direitos e justiças.

Salienta que de acordo com o Decreto Federal nº 2181/97 ao dispor sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC oferece ao infrator oportunidade em fase preliminar para apresentar provas que darão suporte a sua defesa, com equivalente ao efeito da inversão do ônus da prova.

Por outro lado, afirma que a multa fora fixada de acordo com o estipulado para o Grupo III, alínea a e p do anexo do Decreto Municipal n° 186/2003, e portanto verifica-se a ausência de excessos e de desproporcionalidade da decisão administrativa, de modo que torna-se inviável sua redução.

Assinala que o PROCON é investido de poder público para o desempenho de sua atribuições, exercendo a competência decisória e meios necessários para impor suas medidas de gestão, de modo que a análise do seu mérito administrativo é vedada ao Judiciário na medida em que importa em ofensa à separação dos poderes.

Sublinha que as frágeis alegações trazidas pelo ora Apelado não tem o condão de afastar a presunção de certeza e de liquidez de que se reveste a Certidão de Dívida Ativa, que somente poder ser afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso em comento.

Por fim, insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios, apontando que nas causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, §3º, I a V, do CPC/15 estabeleceu critérios objetivos para fixação dos honorários de sucumbencia com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtidas na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para apuração da verba advocatícia, bem como, o STJ estabelece que a distribuição dos ônus de sucumbencia, quando verificada a reciprocidade, deve ter como base o número de pedidos formulados e da proporcionalidade de decaimento de cada um dos pleitos.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença de piso.

Na qualidade de apelada, as
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
ofertou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso. (id nº 2857667 - Pág. 1/4)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar manifestação acerca do mérito do recurso interposto. (i
d nº 2928768 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço da remessa necessária e do recurso de Apelação e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97.

Pois bem.

Acerca da inversão do ônus da prova, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei
(ope legis)
ou de determinação judicial
(ope judicis)
. Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. (RECURSO ESPECIAL Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/05/2020.)

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, por meio de seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ora, seria incoerente com o microssistema regido pelo Código de Defesa do Consumidor assegurar a inversão do ônus da prova no processo judicial em detrimento do processo administrativo.

A partir dessa premissa, caberia ao fornecedor demonstrar a efetiva legalidade das cobranças auferidas em decorrência dos medidores de energia elétrica. Por outro lado, referida prova se apresenta impossível para o consumidor, por se tratar de fato negativo, corroborando a necessidade da inversão do ônus probatório.

Nesse contexto, Humberto Theodoro Júnior preleciona:

“O Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, o que justifica, como se viu, sua proteção especial. É certo que a vulnerabilidade do consumidor constitui uma presunção legal absoluta, que impõe tratamento diferenciado que lhe dispensado, em face do fornecedor. Isto porque, não se pode pensar em proteção e defesa ao consumidor sem colocá-lo nesta posição de inferioridade perante os fornecedores de modo geral, principalmente diante das intensas transformações pelas quais passaram as relações de consumo e empresariais nos últimos tempos. Assim, todo consumidor é vulnerável perante a lei, sendo essa característica de ordem material. A vulnerabilidade, destarte, é elemento posto da relação de consumo e não um elemento pressuposto, em regra” (
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direitos do consumidor. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro, esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto (...) (Pietro, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.)

É possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor.

No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Vejamos o teor das normas:

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

V - ter o infrator agido com dolo;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97 que prescrevem:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente.

Nesse sentindo colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

A propósito, é válido colacionar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 57 DO CDC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo objetivando a nulidade de multas que foram aplicadas em decorrência de infração a direito de consumidores. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe seguimento.

II - Com relação ao pedido de sobrestamento do feito por 180 dias, é forçoso destacar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a suspensão dos feitos em virtude do deferimento da recuperação judicial da empresa de telefonia atinge apenas aqueles em que haja novas medidas expropriatórias, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados: EDcl no AgRg no AREsp 452.269/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, Dje 22/11/2017); AgInt no REsp 1.679.700/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/4/2018.

III - Com relação à alegação de contrariedade ao art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 9.784/1999, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls.821-823): "[...] Do que se observa, considerando que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas consumeristas e, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que foram observados os requisitos mencionados, concluindo pela sua Proporcionalidade e Razoabilidade. Desta maneira, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a pena de multa ora discutida foi graduada de acordo com as normas legais. [...]"

IV - Desse modo, tendo o Tribunal a quo concluído que a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC, a revisão do julgado, a fim de reduzir o quantum da sanção, na forma pretendida pela recorrente, implicaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento esse vedado na via estreita do recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ. Nesse passo, a incidência do óbice sumular n. 7/STJ também impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1349358/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019). (grifo nosso).

Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

Ademais, relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN, a seguir transcrito:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.”

Já o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais dispõe o seguinte:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

No caso em comento, não vislumbra-se nos autos prova pré-constituida inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
interposto pelo Município de Parauapebas.

Em sede de remessa necessária, sentença integralmente reformada.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 20/09/2021